Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Processo : 0727406-85.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, à míngua de cabimento recursal, nos moldes do art. 1.015 do diploma processual, bem como de mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em consulta aos autos originários (0704240-28.2019.8.07.0010), verifico superveniente sentença proferida em 22.10.2020[1], com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento outrora não conhecido e no presente agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75326687 e declaratórios no Id. 78634350 dos autos na origem – no 0704240-28.2019.8.07.0010.